Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010311-60.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO - CPF: 639.007.772-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE VALDIR SANTO ANDRELINO contra o acórdão de Id. 44234458 que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelo ora Embargante em face da sentença prolatada na Ação Civil Pública Ambiental n. 3374-43.2008.811.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões aduz, em síntese, omissão do aresto na análise de argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão do julgamento, notadamente quanto aos fundamentos do erro de fato e da prova falsa deduzidos na inicial.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, julgando-se, consequentemente, procedente a Ação Rescisória. Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para instruir a rescisória e comprovar a falsidade da prova alegada.

Contrarrazões – Id. 47538991.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.]

Intimem-se.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE VALDIR SANTO ANDRELINO contra o acórdão de Id. 44234458 que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelo ora Embargante em face da sentença prolatada na Ação Civil Pública Ambiental n. 3374-43.2008.811.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

In casu
, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos que levaram ao convencimento da Turma acerca do mérito da rescisória, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas, omissões ou obscuridades a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, no que se refere a alegação de erro de fato e sua rejeição como fundamento válido para ensejar a rescisão do julgado, restou expressamente consignado no aresto que:

“
No entanto, após detida análise, não vislumbro a ocorrência de erro apto a ensejar a rescisão do julgado rescindendo quanto a este fundamento.

Cumpre esclarecer que, o erro de fato leva a uma sentença injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

i) é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente; ii) o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; iii) o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.

No presente caso, não houve a ocorrência de nenhum dos pressupostos acima listados.

(...)

Frisa-se que, ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

In casu, houve pronunciamento judicial, uma vez que, o Magistrado de Primeiro Grau assim se posicionou:

De início, é mister salientar que o requerido é revel, pois, regularmente citado à fl. 282, em 26/12/2008, somente apresentou contestação em 26/2/2009 (fl. 284), portanto, bem depois do prazo para tanto, o qual, no caso, é de 15 (quinze) dias, consoante art. 297 do CPC, aqui aplicável em razão do disposto no art. 19 da Lei no 7.347/85, o que possibilita o julgamento antecipado da lide (...)

Diante desse contexto, apesar da revelia ter como efeito principal a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 319 do CPC), isso não importa em automático julgamento de procedência do pedido inicial (...)

Nesse sentido, se pode afirmar que, a decisão de extemporaneidade da peça contestatória, não resultou em sentença baseada em erro de fato, ou seja, o alegado equívoco de contagem do prazo processual, não foi a causa determinante da conclusão a que chegou a sentença de mérito, tampouco, o acordão proferido por este Sodalício.

Por conseguinte, caberia ao Autor, apesar da contestação ter sido considerada intempestiva, aduzir, em tempo hábil, por meio de recurso cabível, tal irresignação, sob pena de preclusão.

(...)

Atentando a isso, é possível perceber, a parte Autora não impugnou especificamente este ponto no recurso de Apelação, razão pela qual, entendo que, o debate da questão neste momento seria ultraje ao nosso sistema processual, especialmente, porque, conforme mencionado,
não há que se falar que não fora observado ao Autor garantias processuais mínimas ao exerc
ício do contraditório e ampla defesa.

Seguindo essa linha de raciocínio,
incabível a rescisória para rediscutir matéria preclusa no
s autos da ação
principal, ante a não arguição oportuna pelo Autor da ação desconstitutiva
, bem como devido à ausência dos pressupostos de rescindibilidade para configuração da hipótese delineada (erro de fato).”

Outrossim, quanto à alegação de prova falso, assim restou assentou no
decisum
:

“Penso que, razão não assiste o Autor, pois, não se há de falar em decisão fundada em prova falsa se a decisão rescindenda bem examinou os fatos, emprestando a eles uma intepretação jurídica consentânea com os dados constantes do feito.

No tocante à hipótese constante no inciso VI do artigo 966 do CPC (prova falsa), recorre-se ao magistério de Pontes de Miranda:

“elementos do pressuposto de falsa prova. - (a) Para que haja o pressuposto da prova falsa, é preciso: i) Que se apresente, com a petição inicial, a sentença criminal sobre a falsidade do documento ou de outra prova (Código de Processo Civil, art. 283), ou que se faça a prova na própria ação rescisória. ii) Que só na prova falsa, ou, pelo menos, nela, sem ser possível eliminá-la, permanecendo a sentença, se haja apoiado a decisão”.

É evidente que, o Autor está, nesta ação, tentando rediscutir prova, insistindo em temas que foram suficientemente decididos pelo acórdão rescindendo, nos limites do que havia sido postulado.

O fato é que não houve julgamento baseado prova falsa, repise-se. Tudo o que o Autor agora questiona, e cujo debate tenta ressuscitar, foi considerado e decidido no acórdão rescindendo ou na sentença transitados em julgado.

Resta claro, portanto, que não houve julgamento baseado em falsa prova, conforme sustenta o Autor.

Na verdade, tudo o que se vê, agora, é questionamento de natureza interpretativa, ou seja, o Autor não se conforma com o resultado da ação e, se utilizando desta como imprópria via recursal, tenta restabelecer o reexame da prova.”

Ademais, restou igualmente explicitado o descabimento da pretensão de reabrir toda a discussão para que a parte, “
somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo
.”

Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021